Tribunal: STF
Processo: ARE 1517100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS E SEUS DEPENDENTES. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. A Corte Regional, após o exame do edital de privatização, concluiu que o direito do autor está previsto no referido edital, salientando que, em face do seu caráter normativo, estabelece as condições de desestatização da CSN e que a manutenção do plano de saúde para os aposentados independe de previsão em norma coletiva, na medida em que está garantida pelo Edital de Privatização e resguardada pelo direito adquirido. Diante do quadro fático delineado no acórdão regional, verifica-se que o direito ao plano de saúde nos moldes antes ofertados pela ré incorporou-se ao contrato de trabalho do Autor. Nesse contexto, no caso concreto, a aposentadoria e a posterior dispensa sem justa causa do reclamante não têm o condão de excluir o direito à assistência médica/manutenção do plano de saúde, o qual já havia sido incorporado ao patrimônio jurídico do empregado por previsão expressa no Edital de Privatização. Ainda nesse sentido, a modificação ou supressão acarretaria alteração contratual ilícita, vedada pelo art. 468 da CLT, ainda quando promovida pela via dos instrumentos coletivos. Ademais, a diretriz perfilhada pela súmula 51, I, do TST é no sentido de que “As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.” Precedentes. Incidência do óbice da súmula 333/TST. Agravo conhecido e desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2019).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente